Tribunal: STF
Processo: AI 594365
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 1. DEFICIÊNCIA DO TRASLADO: CARIMBO DO 
   PROTOCOLO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ILEGÍVEL. PRECEDENTES. 2. 
   BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.  IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.